Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-88.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002620-88.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILEUSA RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 503.341.901-34 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002620-88.2016.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

EDILEUSA RIBEIRO DE AMORIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A presente demanda tem por objeto negativação indevida, onde a consumidora aponta que não lhe é disponibilizado meios para efetuar o pagamento.

Saliento, não nega a relação jurídica, restando o débito devidamente comprovado por meio de telas sistêmicas não impugnadas.

Ocorre que, não obstante suas alegações, deixou à parte autora de comprovar os inúmeros contatos com a empresa de telefonia, em que alega ter realizado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, a sentença merece ser reformada para julgar improcedente a demanda.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de:

a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.o 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento;

b) Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide (contrato no 0005095270959138, no valor de R$ 813,15), e, como consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015];”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões não impugnadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente.

De início destaco que, a demanda em questão não versa sobre pleito de danos morais decorrente de inclusão indevida de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, por débito oriundo de relação jurídica inexistente.

Pelo contrário, a autora admite a contratação dos serviços, assim como admite a sua inadimplência, alegando, porém, que procurou a Recorrente, por diversas vezes, para saldar sua dívida, sem lograr sucesso, sendo este o motivo do ingresso da presente demanda.

Tanto é assim que, pugna, na exordial, pelo fornecimento dos boletos corretos por parte da Recorrente e não pela declaração de inexistência da dívida e/ou relação jurídica.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, não obstante as alegações da autora, deixou a mesma de comprovar que procurou a Recorrente para saldar sua dívida, não apontando, em sua exordial, qualquer número de protocolo gerado em eventual reclamação.

Quanto à reclamação no PROCON, tenho que a mesma é insuficiente para comprovar a sua versão. Na ocasião, o órgão efetuou dois contatos com a assessoria de cobrança, em dois dias distintos, um em que a atendente informou que o desconto ainda não estava acusado no sistema e outro, já no mês seguinte, que a atendente informou que a dívida tinha retornado à operadora.

Com a informação repassada à consumidora, esta formalizou proposta de acordo de pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), não aceito em audiência realizada no PROCON.

Assim, tenho que não restou demonstrada os fatos constitutivos do direito da autora, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos temos do art. 373, I do CPC.

Por fim, saliento que o débito restou devidamente demonstrado pela Recorrente, por meio de informações sistêmicas não impugnadas no momento oportuno pela autora.

Logo, a negativação se deu em exercício regular do direito, não restando demonstrado o ato ilícito alegado pela demandante em sua peça vestibular, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020